Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-14.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura em razão da ausência de
quitação eleitoral. O impugnante, Ministério
Público Eleitoral, sustentou que a decisão
que julgou as contas eleitorais do recorrente
como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral durante o
curso da legislatura ao qual o candidato
concorreu. O recorrente alegou que
regularizou suas contas de campanha,
pleiteando a cessação dos efeitos da
decisão e o deferimento de sua
candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a regularização das contas de
campanha após o julgamento de não
prestadas pode restabelecer a quitação
Num. 44004386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

eleitoral; (ii) estabelecer se, com a
regularização das contas, o candidato pode
obter o registro de candidatura ainda
durante o curso da legislatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral durante o
mandato ao qual o candidato concorreu,
conforme o art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE.

4. A regularização das contas eleitorais
após a decisão de não prestadas não afasta
a ausência de quitação eleitoral durante o
período do mandato disputado, conforme
jurisprudência consolidada no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

5. A certidão de quitação eleitoral é
condição indispensável para o registro de
candidatura, nos termos do art. 11, § 1º, VI,
da Lei nº 9.504/97.

6. O entendimento do TSE é claro ao
estabelecer que a ausência de quitação
eleitoral persiste até o final do mandato,
mesmo com a regularização posterior das
contas de campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que julga não prestadas as
contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual
concorreu, mesmo com a posterior
regularização das contas.

2. A regularização das contas e

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600085-14.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600085-
14.2024.6.16.0010, (DRAP nº 0600084-29.2020.6.16.0010 ) que julgou procedente a ação de
Impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o registro de candidatura de Edson
Wanderley Taborda Krul. Outrossim, indeferiu o registro de candidatura de Edson Wanderley
Taborda Krul, em razão da ausência de quitação eleitoral. ( Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Edson Wanderley Taborda Krul, ao cargo de Vereador, com
fundamento no art. 3º, caput, c/c art. 2º, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei Complementar nº
64/90, alegando, em síntese, que este não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de ter as
contas eleitorais (referente à eleição de 2020) julgadas como "não apresentadas", persistindo os
efeitos da não quitação pelo lapso temporal correspondente à Legislatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON WANDERLEY TABORDA KRUL (RECORRENTE)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004386
12/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.061

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600085-14.2024.6.16.0010 –
Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDSON WANDERLEY TABORDA KRUL
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura em razão da ausência de
quitação eleitoral. O impugnante, Ministério
Público Eleitoral, sustentou que a decisão
que julgou as contas eleitorais do recorrente
como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral durante o
curso da legislatura ao qual o candidato
concorreu. O recorrente alegou que
regularizou suas contas de campanha,
pleiteando a cessação dos efeitos da
decisão e o deferimento de sua
candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a regularização das contas de
campanha após o julgamento de não
prestadas pode restabelecer a quitação
Num. 44004386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

eleitoral; (ii) estabelecer se, com a
regularização das contas, o candidato pode
obter o registro de candidatura ainda
durante o curso da legislatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral durante o
mandato ao qual o candidato concorreu,
conforme o art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE.

4. A regularização das contas eleitorais
após a decisão de não prestadas não afasta
a ausência de quitação eleitoral durante o
período do mandato disputado, conforme
jurisprudência consolidada no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

5. A certidão de quitação eleitoral é
condição indispensável para o registro de
candidatura, nos termos do art. 11, § 1º, VI,
da Lei nº 9.504/97.

6. O entendimento do TSE é claro ao
estabelecer que a ausência de quitação
eleitoral persiste até o final do mandato,
mesmo com a regularização posterior das
contas de campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que julga não prestadas as
contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual
concorreu, mesmo com a posterior
regularização das contas.

2. A regularização das contas eleitorais não
restabelece a quitação eleitoral antes do
término da legislatura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; LC nº 64/1990, art. 22; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 1º, VI; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.
Num. 44004386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42; TSE, AgR-RE nº 060161724,
rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
28.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Edson Vanderlei Taborda
Krul para o cargo de vereador (id. 43959585).

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de candidatura (id. 43959595),
requerendo o seu indeferimento em razão da ausência de quitação eleitoral.

Por sentença (id. 43959621), foi julgada procedente a impugnação e indeferido o registro de
candidatura, ao fundamento de ausência de quitação eleitoral decorrente da não prestação de
contas eleitorais.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43959628), aduzindo, em síntese, que houve a
regularização das contas de campanha e que, com isso, os efeitos da decisão que julgou as
contas como não prestadas deveriam ser cessados e que, uma vez regularizada a situação
eleitoral, a quitação é restabelecida, permitindo o deferimento do registro de candidatura.

Contrarrazões (id. 43959633), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43962125).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 24/08/2024 (id. 43959624) e as razões foram protocoladas no dia
27/08/2024 (id. 43959628).

Intimado em 29/08/2024 (id. 43959630), o Ministério Público Eleitoral
Num. 44004386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

protocolou suas contrarrazões em 29/08/2024 (id. 43959633), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
Trata-se de impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o
registro de candidatura de Edson Wanderley Taborda Krul.
Com razão o Ministério Público Eleitoral.
O pedido de regularização de contas não constitui meio processual adequado
para rescindir a decisão que julgou a contabilidade de campanha como não
prestada.
Independentemente de ajuizamento de pedido de regularização dentro do
período correspondente à Legislatura, persiste a impossibilidade de emissão
da certidão de quitação eleitoral ao prestador omisso, pois, pelo período
inteiro correspondente à legislatura.
(...)
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, no caso, desde 2020.
Julgadas não prestadas as contas eleitorais, não se pode admitir “quitação”
dentro do período correspondente à Legislatura, ainda que o omisso formule
dentro desse lapso, pedido de “regularização”, isso porque, tal possibilidade
estaria a esvaziar o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90 e o art. 30–A da Lei nº 9.504/97.
(...)
Assim, não resta outro caminho, senão acolher a impugnação.
III - Dispositivo
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação de Impugnação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o registro de candidatura de
EDSON WANDERLEY TABORDA KRUL.
Outrossim, INDEFIRO o registro de candidatura de EDSON WANDERLEY
TABORDA KRUL, em razão da ausência de quitação eleitoral.
(...)" (id. 43955147)

O recorrente argumenta, em síntese, que houve a regularização das contas
de campanha e que, com isso, os efeitos da decisão que julgou as contas como não
prestadas deveriam ser cessados e que, uma vez regularizada a situação eleitoral, a
quitação é restabelecida, permitindo o deferimento do registro de candidatura.

Em suas contrarrazões (id. 43959633), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que, mesmo com a regularização posterior das contas eleitorais, a quitação eleitoral não
pode ser restituída antes de transcorrido o período do mandato para o qual o candidato
Num. 44004386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

concorreu.

Fundamenta sua posição na Súmula 42 do TSE, que estabelece que a
decisão que julga as contas como não prestadas impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual se referem.

Pois bem.

No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a vereador nas eleições
de 2020, teve suas conta julgadas não prestadas nos autos 0600030-97.2023.6.16.0010,
transitado em julgado em 08/11/2021.

Posteriormente, conforme informação constante nos autos, procurou
regularizar sua situação eleitoral nos autos de RROPCE 0600010-72.2024.6.16.0010,
obtendo o deferimento do pedido.

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2024, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas".
Num. 44004386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato a que o candidato concorreu. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

Diante da fundamentação exposta, o pedido de regularização, ainda que
deferido, não é apto a afastar a ausência de quitação por todo o período do
mandato ao qual o recorrente concorreu.

Tendo o recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de 2020
sem prestar contas, ou tendo sido julgadas não prestadas, o seu impedimento de
obtenção de quitação permanece até o fim dos mandatos da atual legislatura.

Assim, ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º,
inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 44004386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600085-
14.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: EDSON WANDERLEY TABORDA KRUL - Advogado do(a) RECORRENTE:
JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214092469900000042957247
Número do documento: 24091214092469900000042957247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:38:13